Tribunal: TJSP
Processo: 1112906-09.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 398/405, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO, ORA EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO FOI APRECIADA A ALEGAÇÃO, APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES, DE QUE O RECURSO MOVIMENTADO PELO BANCO, FOI APENAS CONTRA A PRIMEIRA AUTORA GRAN PETRO – APELAÇÃO MOVIMENTADA QUE IMPUGNA TODOS OS ASPECTOS DA R.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 398/405, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO, ORA EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO FOI APRECIADA A ALEGAÇÃO, APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES, DE QUE O RECURSO MOVIMENTADO PELO BANCO, FOI APENAS CONTRA A PRIMEIRA AUTORA GRAN PETRO – APELAÇÃO MOVIMENTADA QUE IMPUGNA TODOS OS ASPECTOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – DEMANDA PROPOSTA PELOS AUTORES EM RELAÇÃO A UM ÚNICO CONTRATO, DO QUE SE PODE CONCLUIR QUE AS RAZÕES APRESENTADAS DIZEM RESPEITO A TODOS OS AUTORES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.